Tribunal: STF
Processo: HC 244463
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 894.260/AL (eDOC 5).



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 217-A, c/c 14, II, ambos do Código Penal e 214-B do ECA, à pena de 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto.



    Sustenta que a condenação foi mantida em sede de apelação e recurso especial, contudo, a sentença é nula, uma vez que baseada em provas extraídas ilegalmente do aparelho celular do acusado, sem prévia ordem judicial; houve quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de perícia para fins de comprovação da idade das pessoas encontradas nas imagens do telefone; e que é evidentemente atípica a conduta quanto ao delito de estupro de vulnerável tentado, pois não foram iniciados os atos executórios do crime atribuído ao paciente.



    Em razão do exposto, pugna pela absolvição do paciente em razão da ilicitude das provas, bem como por atipicidade da conduta referente ao crime de estupro de vulnerável. Alternativamente, requer “seja retificada a detração de pena arbitrada, computando o período de pena total em que o paciente ficou em prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente